Tribunal: TJBA
Processo: 8004882-54.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004882-54.2021.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA.

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, BRUNO FEIGELSON, EMERSON LOPES DOS SANTOS

APELADO: ANA CAROLINA SANTOS SAMPAIO

Advogado(s)
:
LUCAS WILLIAN DA SILVA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COBRANÇA DIFERENCIADA DE MENSALIDADES ENTRE ALUNOS CALOUROS E VETERANOS DO MESMO CURSO E TURNO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VARIAÇÃO DE CUSTOS. LEI Nº 9.870/1999, ART. 1º, §3º. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ, TRANSPARÊNCIA E EQUILÍBRIO CONTRATUAL. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA E LIVRE INICIATIVA. LIMITES IMPOSTOS PELA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. ONEROSIDADE EXCESSIVA E VANTAGEM INDEVIDA. ILEGALIDADE DA DIFERENCIAÇÃO DE VALORES. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO EM 1º GRAU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8004882-54.2021.8.05.0150
, em que figuram como apelante UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA. e como apelada ANA CAROLINA SANTOS SAMPAIO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,